Tribunal: TJPA
Processo: 0801918-12.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801918-12.2025.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: A C DE ARAUJO PORTELA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE EXTRATOS BANCÁRIOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do título, em razão da não apresentação de extratos bancários ou comprovantes de liberação do numerário.

A exequente sustentou que a Cédula de Crédito Bancário indicava valor determinado, prazo, sistema de amortização, encargos pactuados, cronograma de pagamento e saldo devedor demonstrado por planilha de cálculo, razão pela qual requereu a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculo e demonstrativo de evolução do débito constitui título executivo líquido, certo e exigível; (ii) saber se a ausência de extratos bancários ou de comprovantes específicos de liberação do numerário autoriza a extinção da execução; (iii) saber se cláusula relativa ao Fundo Garantidor de Operações — FGO altera a executividade do título; e (iv) saber se a teoria do adimplemento substancial impede a cobrança executiva do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos de conta corrente, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A lei de regência não exige, em todas as hipóteses, a juntada cumulativa de extratos bancários ou de comprovante específico de crédito em conta. Em operação de mútuo com valor determinado, prazo certo, cronograma de pagamento, critérios de amortização e planilha de evolução do débito, a exigência de extrato bancário como requisito indispensável cria condição não prevista em lei.

A eventual dúvida sobre encargos, amortizações, excesso de execução ou composição do saldo pode ser examinada por meio de embargos à execução, prova documental complementar, recálculo ou prova técnica. Tais questões, por si só, não retiram a força executiva da Cédula de Crédito Bancário regularmente emitida e acompanhada de memória de cálculo.

A cláusula relativa ao Fundo Garantidor de Operações — FGO não afasta a obrigação do devedor nem impede a cobrança do saldo. A garantia tem finalidade de proteção da instituição financeira e não exonera o mutuário do pagamento da dívida.

A teoria do adimplemento substancial não impede a execução para cobrança do saldo remanescente, especialmente quando ainda há inadimplemento relevante. O pagamento parcial do contrato não converte a obrigação restante em inexigível nem suprime o direito do credor à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário de valor determinado, acompanhada de planilha de cálculo e demonstrativo de evolução do débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. 2. A ausência de extratos bancários, por si só, não autoriza a extinção da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, quando a dívida puder ser apurada por planilha de cálculo idônea. 3. A garantia prestada pelo Fundo Garantidor de Operações — FGO não exonera o devedor do pagamento da obrigação. 4. A teoria do adimplemento substancial não impede a cobrança executiva de saldo remanescente relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, XII, 803, I, e 924, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013; TRF3, ApCiv nº 5001815-25.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1ª Turma, j. 30.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.011179-3/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 31.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801918-12.2025.8.14.0051.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE — SICREDI NORTE MT.

APELADO: TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE — SICREDI NORTE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
A C DE ARAUJO PORTELA LTDA
.

Na petição inicial (ID 32919402), a exequente afirmou que, em 13/07/2021, concedeu empréstimo à executada por meio da Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3, no valor original de R$ 124.764,84, a ser pago em 48 parcelas mensais, com vencimento inicial em 12/08/2021 e final em 12/07/2025, acrescido dos encargos remuneratórios pactuados. Sustentou que a executada deixou de cumprir a obrigação a partir de 13/07/2024, circunstância que teria ensejado o vencimento antecipado da dívida, com saldo devedor de R$ 42.787,35, conforme planilha de atualização anexada aos autos. Defendeu que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 10.931/2004, razão pela qual requereu a citação da executada para pagamento do débito no prazo legal, sob pena de penhora, além da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A executada apresentou contestação (ID 32919436), inicialmente postulando os benefícios da gratuidade judiciária, sob alegação de encerramento de suas atividades empresariais e ausência de condições financeiras para suportar os encargos processuais. No mérito, sustentou que a execução deveria ser julgada improcedente, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário não estaria acompanhada de extratos bancários ou comprovantes aptos a demonstrar a efetiva liberação do numerário contratado, o que, em sua ótica, comprometeria a liquidez e a exigibilidade do título. Alegou, ainda, nulidade da CCB por suposta inobservância ao art. 29, III, da Lei nº 10.931/2004, afirmando que o instrumento não indicaria de forma suficientemente clara o valor líquido de cada prestação. Subsidiariamente, invocou a teoria do adimplemento substancial, afirmando ter quitado mais de 67% do contrato, razão pela qual requereu a suspensão da execução e o redimensionamento proporcional do saldo remanescente.

A sentença recorrida (ID 32919455), julgou extinta a Execução. O juízo de origem consignou que a exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3, memória de cálculo, demonstrativo de evolução do débito, estatuto social, atas, procuração dos diretores e comprovante de recolhimento das custas iniciais. Registrou, ainda, que a executada opôs Embargos à Execução nº 0806775-04.2025.8.14.0051, nos quais sustentou nulidade do título por ausência de liquidez e exigibilidade, bem como aplicação da teoria do adimplemento substancial. Ao fundamentar, entendeu que a planilha de cálculo apresentada pela exequente não comprovaria a efetiva liberação dos valores contratados nem especificaria, de modo transparente, a origem dos lançamentos financeiros, reputando indispensáveis extratos bancários ou comprovantes de crédito na conta da devedora. Assentou, também, que os embargos à execução conexos foram julgados procedentes, reconhecendo a nulidade da execução. Ao final, com fundamento nos arts. 783, 803, I, e 924, I, do CPC, extinguiu a execução por ausência de título executivo líquido e exigível, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta (ID 32919456), em síntese: (i) a tempestividade do recurso, afirmando que a sentença foi publicada em 09/10/2025 e que o apelo observou o prazo de 15 dias úteis, considerada a ausência de expediente forense nos dias 27 e 28/10/2025; (ii) a necessidade de julgamento conjunto desta apelação com o recurso interposto nos Embargos à Execução nº 0806775-04.2025.8.14.0051, diante da conexão e da prejudicialidade entre os feitos; (iii) a nulidade absoluta do julgamento dos embargos à execução, por cerceamento de defesa, ao argumento de que o advogado regularmente constituído na execução principal não teria sido habilitado nem intimado para impugnar os embargos; (iv) a plena liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3, por se tratar de título executivo extrajudicial expressamente previsto na Lei nº 10.931/2004; (v) a suficiência da planilha de cálculo e do demonstrativo de evolução do débito para instrução da execução, com desnecessidade de juntada de extratos bancários na modalidade de mútuo de valor determinado; (vi) a impossibilidade de criação de requisitos documentais não previstos na lei de regência da Cédula de Crédito Bancário; (vii) a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial para impedir a cobrança executiva do saldo remanescente, especialmente porque teriam restado inadimplidas 14 das 48 parcelas contratadas; e (viii) a necessidade de reforma integral da sentença, para determinar o prosseguimento da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões colacionadas ao id nº 32919462, nas quais a apelada defende a manutenção da sentença. Sustenta a inexistência de nulidade processual, afirmando que a intimação nos embargos à execução teria sido validamente realizada via Diário de Justiça Eletrônico Nacional e pelo sistema PJe. No mérito, reitera que a CCB não estaria acompanhada de comprovantes da efetiva liberação do numerário, dos encargos incidentes e das amortizações realizadas, o que comprometeria a liquidez e a exigibilidade do título. Por fim, insiste na aplicação da teoria do adimplemento substancial, sob o argumento de que teria quitado mais de 67% do contrato, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento da apelação.

.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3 poderia ter sido extinta sob o fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do título, em razão da não apresentação de extratos bancários ou de comprovantes específicos de disponibilização do numerário; se a CCB acompanhada de planilha de cálculo e demonstrativo de evolução do débito é documento suficiente para aparelhar a execução; se a cláusula relativa ao Fundo Garantidor de Operações — FGO altera a executividade do título, no caso concreto; se a teoria do adimplemento substancial pode obstar a cobrança executiva do saldo remanescente; e, por fim, se a sentença deve ser mantida ou reformada para prosseguimento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de julgamento conjunto com eventual apelação interposta nos Embargos à Execução nº 0806775-04.2025.8.14.0051, é de se reconhecer a existência de conexão lógica entre os feitos, pois a sentença ora recorrida tomou como fundamento relevante a procedência daqueles embargos. Todavia, tal circunstância não impede o exame da presente insurgência, especialmente porque a sentença da execução também enfrentou matéria de direito relativa à força executiva da Cédula de Crédito Bancário, à suficiência da planilha de cálculo e à alegada necessidade de extratos bancários. A análise ora realizada, portanto, não desconsidera a conexão entre os processos, mas enfrenta os fundamentos da sentença recorrida nos limites do efeito devolutivo da presente apelação.

No tocante à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a irresignação da apelante se dirige, em verdade, aos atos praticados nos autos dos Embargos à Execução nº 0806775-04.2025.8.14.0051, nos quais teria ocorrido, segundo a recorrente, ausência de intimação do advogado constituído na execução principal para apresentação de impugnação. A matéria depende da verificação direta dos atos de comunicação processual praticados naquele feito conexo, inclusive cadastro de procuradores, certidões de publicação e eventuais requerimentos de intimação exclusiva, razão pela qual deve ser examinada, com maior pertinência, no recurso próprio interposto contra a sentença dos embargos. De todo modo, a presente apelação contém fundamentos autônomos suficientes para a reforma da sentença extintiva da execução, notadamente no que diz respeito à indevida exigência de documentação não imposta pela lei de regência da Cédula de Crédito Bancário.

Com efeito, a execução deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível. Dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. O art. 803, I, do mesmo diploma estabelece que “é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, o art. 784, XII, do CPC considera títulos executivos extrajudiciais “todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.

A Cédula de Crédito Bancário possui disciplina legal própria. O art. 28 da Lei nº 10.931/2004 dispõe expressamente:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

O §2º do mesmo dispositivo, ao tratar da apuração do valor exato da obrigação ou do saldo devedor, prevê que o credor poderá fazer a demonstração por planilha de cálculo e, quando for o caso, por extrato emitido pela instituição financeira, impondo-se que o demonstrativo apresente, de maneira clara, precisa e de fácil entendimento, os valores utilizados no cálculo, os encargos, os juros, os critérios de incidência e o valor total da dívida.

A literalidade da norma é relevante. A lei não instituiu o extrato bancário como requisito universal, cumulativo e indispensável para toda execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Ao contrário, a redação legal atribuiu força executiva à CCB e admitiu que a dívida seja representada pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou pelos extratos da conta corrente. A conjunção alternativa utilizada pelo legislador não autoriza interpretação judicial que converta o extrato bancário em condição obrigatória de exequibilidade em toda e qualquer hipótese.

No caso concreto, a sentença recorrida extinguiu a execução sob o fundamento de que a exequente não teria comprovado a efetiva liberação dos valores mediante extratos bancários ou comprovantes de crédito em conta da devedora. Com a devida vênia, tal conclusão não se harmoniza com o regime jurídico da Cédula de Crédito Bancário.

A CCB nº C12632181-3 identifica a emitente A C DE ARAUJO PORTELA, indica o valor de R$ 124.764,84, estabelece vencimento final em 12/07/2025 e prevê pagamento em 48 parcelas mensais, com cronograma de vencimentos iniciado em 12/08/2021. O instrumento também indica que as parcelas correspondem a uma parcela fixa de principal, acrescida dos encargos do período sobre o saldo devedor, calculados pelo Sistema de Amortização Constante — SAC. Há, ainda, cláusula de vencimento antecipado e previsão de que a demonstração do saldo devedor, para apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor, será feita pela cooperativa por meio de planilha de cálculo ou ficha gráfica, integrante da cédula para todos os fins e efeitos de direito.

Esses elementos são compatíveis com o art. 29 da Lei nº 10.931/2004, que exige a indicação da data e do lugar de pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, das datas e dos valores de cada prestação ou dos critérios para essa determinação. A própria lei admite que o título não traga, necessariamente, o valor final aritmético de cada prestação em todos os cenários, bastando que indique critérios objetivos para sua apuração. No presente caso, a CCB contém cronograma de vencimentos, sistema de amortização, encargos e forma de demonstração do saldo, razão pela qual não se verifica nulidade formal do título por ausência de critérios de determinação das prestações.

Também não se pode equiparar, sem maior distinção, toda Cédula de Crédito Bancário a contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente. Na abertura de crédito rotativo, a liquidez frequentemente depende da demonstração dos valores efetivamente utilizados ao longo do tempo, mediante lançamentos sucessivos, o que pode justificar maior rigor quanto à apresentação de extratos. A hipótese dos autos, contudo, conforme narrado na inicial e constante do próprio instrumento, refere-se a operação de crédito em valor determinado, formalizada em CCB, com principal definido, prazo certo, cronograma de pagamento e saldo remanescente demonstrado por planilha. Nessa espécie de operação, exigir extrato bancário como requisito adicional de executividade significa criar condição não prevista pela lei especial.

A cláusula relativa ao Fundo Garantidor de Operações — FGO não altera essa conclusão. É certo que a CCB menciona que a liberação dos recursos da operação se daria após aprovação pelo FGO, prevendo, inclusive, hipótese de cancelamento em caso de reprovação, escassez de limite ou ausência de aprovação no prazo indicado. Todavia, essa disposição não autoriza, por si só, a extinção da execução. Primeiro, porque a Lei nº 10.931/2004 não exige que a instituição financeira instrua a execução, em todos os casos, com comprovante específico de aprovação do FGO ou extrato bancário de crédito. Segundo, porque a relação contratual narrada nos autos revela execução prolongada do ajuste, com vencimentos sucessivos e alegação defensiva de pagamento substancial de parcelas, o que é logicamente incompatível com a tese de inexistência absoluta de disponibilização do crédito, ao menos em sede de cognição suficiente para extinção da execução. Nesse sentido, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. GARANTIA FGO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO VALOR DA GARANTIA DO MONTANTE DA DÍVIDA EM COBRANÇA. GARANTIA EM FAVOR DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A CEF ajuizou execução com base em Cédula de Crédito Bancário – que é título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004. Os títulos executivos extrajudiciais são aqueles assim definidos por lei. No caso de cédula de crédito bancário representativa de contrato de empréstimo bancário, o título prevê o pagamento de valor certo, líquido e exigível, sendo em tudo análogo aos demais títulos executivos extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.291.575-PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, firmou entendimento de que a cédula de crédito bancário, ainda que representativa de contrato de abertura de crédito em conta corrente constitui título executivo extrajudicial. 3. No caso dos autos, observo que há título executivo extrajudicial e demais documentos necessários à cobrança da dívida, a saber: cópia da cédula de crédito bancário assinada pelos representantes da empresa devedora e por seus avalistas, prevendo o pagamento de valor certo, líquido e exigível; demonstrativo de débito, explicitando as taxas de juros de demais consectários incidentes sobre o valor da dívida principal e conforme previsão contratual; planilha de evolução da dívida; extratos bancários. Dessa forma, estão satisfeitos os requisitos estipulados pelo Código de Processo Civil, pela lei de regência e pela jurisprudência do C. STJ, sendo cabível a ação de execução. 4. As alegações de ausência de certeza e iliquidez do título e de falta dos requisitos legais para a caracterização do título extrajudicial não procedem, visto que os dados necessários para a obtenção do valor devido estão minuciosamente discriminados nos demonstrativos de débito juntados pela CEF e na planilha de evolução da dívida. Há, portanto, título executivo extrajudicial perfeitamente apto a embasar a presente demanda executiva. 5. No mais, observo que a embargada ajuizou a execução com base em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ com Garantia FGO cuja cláusula sexta prevê que 80% de seu saldo devedor encontra-se garantido pelo Fundo Garantidor de Operações – FGO no caso de inadimplência do devedor. 6. A questão posta versa sobre alegações de que o FGO deveria ser acionado pela CEF, uma vez que se trata de garantia do débito caso haja a inadimplência do devedor, sendo que o valor do débito em execução deveria sofrer o abatimento desta garantia, requerendo a parte embargante a compensação do valor da execução com o valor garantido pelo FGO. 7. A finalidade do Fundo de Garantia de Operações – FGO, de acordo com o artigo 1º, § 2º, de seu Estatuto é garantir parte do risco dos empréstimos e financiamentos concedidos pelas instituições financeiras cotistas do Fundo, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional – SFN para micro, pequenas e médias empresas, micro empreendedor individual e autônomos transportadores rodoviários de carga, na aquisição de bens de capital inerentes a sua atividade. 8. A Cédula de Crédito Bancário prevê em sua cláusula sexta, parágrafo terceiro: A garantia do FGO não isenta a emitente e os avalistas do pagamento das obrigações financeiras. Ocorrendo a honra da garantia pelo FGO, a emitente e os avalistas continuarão sendo cobrados pelo total da dívida. 9. Da literalidade da cláusula contratual e dos dispositivos estatutários acima transcritos extrai-se que o Fundo de Garantia de Operações – FGO é mecanismo de garantia em favor da própria instituição financeira Caixa Econômica Federal - e não do mutuário. Por conseguinte, e por óbvio, sua contratação não exonera o devedor da obrigação de pagamento, nem lhe concede direito de restituição, vez que a instituição financeira devolve ao Fundo os valores emprestados ao devedor, à medida que os for reavendo. 10. Com efeito, a garantia complementar do valor de parte do contrato pelo FGO não se destina a exonerar o mutuário do pagamento da dívida, sendo que o valor recuperado por meio da execução deverá retornar ao Fundo, não merecendo guarida a alegação da apelante acerca da possibilidade de desconto do valor da garantia do montante total do débito. Precedentes deste E. Tribunal Regional Federal. 11. Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50018152520204036143, Relator: Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/04/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de planilha de cálculo ou extratos de conta corrente a demonstrar a evolução do saldo devedor. Bem por isso, quando acompanhada de memória de cálculo, não se faz necessária a juntada de extratos bancários. (TJ-MG - AC: 10000220111793001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEIÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante alega a revogação da Lei nº 10.931/2004 pelo CPC/2015, a necessidade de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário e a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e demonstrativo atualizado de débito, requerendo a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 10.931/2004 foi revogada pelo CPC/2015; (ii) determinar se há necessidade de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário para constituir título executivo extrajudicial; (iii) verificar se a ausência de extratos bancários e de demonstrativo atualizado torna a petição inicial inepta. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei nº 10.931/2004, que regula as cédulas de crédito bancário, não foi revogada pelo CPC/2015, pois não há incompatibilidade entre as normas. O CPC/2015 exige a assinatura de duas testemunhas para instrumentos particulares, mas isso não se aplica às cédulas de crédito bancário, que possuem legislação própria. 4. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 784, inciso XII, do CPC/2015 e da Lei nº 10.931/2004, que não exige a assinatura de testemunhas para sua validade e eficácia como título executivo extrajudicial. 5. O demonstrativo de débito atualizado e os contratos anexados à inicial da execução são suficientes para garantir a certeza, liquidez e exigibilidade do título. A exigência de extratos bancários não se aplica a contratos de mútuo com parcelas fixas e valores previamente acordados. 6. A petição inicial não é inepta, pois está devidamente instruída com os documentos essenciais, conforme determina a legislação, sendo desnecessária a apresentação de extratos bancários para a apuração do saldo devedor em contratos de mútuo com parcelas preestabelecidas.IV. DISPOSITIVORecurso não provido.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 784, III e XII; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI nº 0040416-52.2024.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andrighetto de Carvalho, j. 12.07.2024; TJPR, AI nº 0051634-77.2024.8.16.0000, Rel. Subst. Cristiane Santos Leite, j. 19.08.2024. (TJ-PR 00608730820248160000 Curitiba, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 11/11/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Por outro lado, a própria apelada invoca a teoria do adimplemento substancial sob o argumento de que teria quitado mais de 67% do contrato. Tal alegação, embora formulada de modo subsidiário, pressupõe o desenvolvimento da relação obrigacional e o pagamento de parcelas no curso do ajuste. Não se pode, simultaneamente, presumir que o crédito jamais foi liberado e, ao mesmo tempo, reconhecer que parte expressiva da operação teria sido adimplida. Se havia dúvida concreta quanto à origem de algum lançamento, à incidência dos encargos, às amortizações realizadas ou ao saldo remanescente, a discussão deveria ser conduzida por meio de embargos à execução, prova documental complementar, recálculo ou prova técnica, mas não mediante extinção da execução por criação de requisito documental não previsto na lei.

Não se está a afirmar que a instituição financeira esteja dispensada de demonstrar a origem e a evolução do saldo executado. A planilha de cálculo que acompanha a CCB deve ser clara, precisa e idônea, permitindo ao devedor compreender a composição do débito, os encargos incidentes, os pagamentos abatidos e o saldo exigido. O que não se admite é transformar a ausência de extrato bancário, isoladamente considerada, em causa automática de nulidade da execução, quando o título é uma Cédula de Crédito Bancário de valor determinado e quando a lei especial admite a demonstração da dívida por planilha de cálculo.

A distinção é essencial. A falta de clareza da planilha, a cobrança de encargos abusivos, o erro de amortização, o excesso de execução ou a divergência quanto ao saldo podem conduzir à adequação do valor executado, à realização de perícia contábil ou ao acolhimento parcial de embargos. Todavia, tais questões não retiram, de plano, a força executiva da CCB regularmente emitida e acompanhada de memória de cálculo, salvo demonstração concreta de vício que comprometa a certeza, liquidez ou exigibilidade do título. No caso, a sentença extinguiu a execução por entender indispensável a apresentação de extratos ou comprovantes de liberação, premissa que extrapola o regime legal da Cédula de Crédito Bancário.

No que se refere à teoria do adimplemento substancial, igualmente não se vislumbra fundamento suficiente para impedir o prosseguimento da execução. A teoria do adimplemento substancial, de matriz obrigacional e fundada na boa-fé objetiva, destina-se a evitar consequências desproporcionais diante de inadimplemento mínimo, residual ou de escassa relevância econômica. Não se presta, contudo, a extinguir dívida remanescente, impedir a cobrança do saldo ou suprimir o direito do credor à satisfação da parcela inadimplida.

Ainda que se considere a alegação defensiva de quitação de mais de 67% do contrato, remanesceria saldo expressivo em discussão. A apelante sustenta que foram pagas 34 das 48 parcelas contratadas, restando 14 inadimplidas, com saldo devedor de R$ 42.787,35. A existência de pagamento parcial relevante não converte o saldo remanescente em obrigação inexigível, nem impede o manejo da execução para cobrança da quantia ainda devida. O pagamento parcial deve ser considerado na apuração do saldo, e não utilizado como causa de extinção da execução fundada em título executivo extrajudicial.

Desse modo, a sentença deve ser reformada. A execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário que, em tese, contém os requisitos legais de identificação da obrigação, valor, vencimentos, critérios de amortização e encargos, tendo sido acompanhada, segundo a própria sentença recorrida, de memória de cálculo e demonstrativo de evolução do débito. A ausência de extratos bancários ou de comprovante autônomo de disponibilização dos valores não constitui, por si só, fundamento suficiente para declarar a nulidade da execução, sob pena de se acrescer ao art. 28 da Lei nº 10.931/2004 requisito que o legislador não estabeleceu.

A reforma da sentença não impede que o juízo de origem examine, se ainda pendentes em via processual adequada, alegações concretas de excesso de execução, abusividade de encargos, incorreção das amortizações, divergência no saldo devedor ou qualquer outro ponto específico relativo à evolução do débito. O que se afasta, nesta oportunidade, é apenas a extinção da execução fundada na premissa de que a ausência de extrato bancário ou de comprovante específico de liberação do numerário tornaria a CCB, automaticamente, ilíquida ou inexigível.

Como consequência, deve ser afastada a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença extintiva, devendo a sucumbência ser redefinida oportunamente, conforme o resultado final da execução e dos incidentes processuais correlatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, afastando a nulidade da execução por ausência de extratos bancários ou de comprovante autônomo de liberação do crédito, reconhecendo a aptidão da Cédula de Crédito Bancário nº C12632181-3, acompanhada de planilha de cálculo e demonstrativo de evolução do débito, para aparelhar a execução, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0801918-12.2025.8.14.0051, sem prejuízo da análise de eventuais impugnações específicas ao quantum executado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026